Tribunal: TJDFT
Processo: 0722083-51.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
<span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif">EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt"><span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Arial">1. <span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif">Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt"><span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Arial">2. <span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif">Na espécie, a empresa ré opõe embargos de declaração com vistas a obter o prequestionamento, com base na Súmula 211 do STJ. Alega a existência de omissão, ante a necessidade de aplicação da Lei 14.046/2020 que dispõe sobre o cancelamento de serviços, reservas e eventos dos setores de turismo e cultura em razão do estado de calamidade pública pela pandemia do coronavírus. Pugna pela concessão de efeitos modificativos para suprir a omissão apontada e prequestionar matéria de ordem federal.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt"><span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Arial">3. <span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif">Nos itens 5 a 8 do acórdão há menção expressa de que não é possível acolher a pretensão da ré/recorrente de aplicação ao caso concreto dos efeitos da Lei no 14.046/2020, uma vez que fora realizado acordo com a consumidora de rescisão do contrato mediante o pagamento da multa rescisória, a suspensão das cobranças nas faturas do cartão de crédito da parte autora e o reembolso do saldo remanescente, no prazo de 40 a 60 dias, sob pena de se reconhecer a existência de um permissivo legal ao descumprimento do acordo livremente entabulado entre as partes.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt"><span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Arial">4. <span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif">Além disso, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, Fonaje).

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt"><span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Arial">5. <span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif;color:black">Assim, não há que se falar em omissão do julgado, pois todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt"><span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Arial">6. <span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif">Se de um lado as partes são “livres” para apresentar suas teses ao Judiciário, de outro, os magistrados se submetem ao sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, em virtude do qual, após detido exame de todos os pontos suscitados pelos sujeitos do processo, forma sua convicção – pautada no ordenamento jurídico, no contexto fático apresentado e nos elementos probatórios constantes dos autos – e, expondo os seus fundamentos, revela ao jurisdicionado a decisão tomada.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt"><span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Arial">7. <span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif">Em última análise, se a empresa embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de omissão, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt"><span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Arial">8. <span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif">Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt"><span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Arial">9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados<span style="font-size:12.0pt;
line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif">.